Tribunal: TJDFT
Processo: 0705061-78.2023.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C EXCLUSÃO DE CONDÔMINO. CONDUTA ANTISSOCIAL REITERADA NO ÂMBITO CONDOMINIAL. MULTAS E ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE DA SENTENÇA. INVIABILIDADE DE EXCLUSÃO DO CONDÔMINO POR AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DANO EXTRAPATRIMONIAL INEXISTENTE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA MANTIDO. APELAÇÕES DESPROVIDAS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. As apelações interpostas pelas partes autora e ré visam à reforma da sentença de procedência parcial do pedido de exclusão de condômino por condutas antissociais.
2. Fatos relevantes. (i) a parte ré é acusada de reiteradas condutas antissociais contra moradores e empregados do condomínio/autor, consistentes em ameaças, injúrias, perseguições e agressões verbais e físicas; (ii) em 2020, foi registrada a ocorrência policial em que a comunicante relata que foi vítima de injúrias e ameaças proferidas pela parte ré; (iii) em 2021, uma condômina registrou a ocorrência policial, na qual narra ter sido vítima de conduta agressiva do parte ré, quando este fazia uso de bebida alcoólica; (iv) em 2022, um dos porteiros do condomínio registrou ocorrência policial, em que afirma ter sido ameaçado pela parte ré com uma faca, além de ser constantemente alvo de injúrias; (v) em 2023, a própria parte ré registrou a ocorrência policial em desfavor de três empregados do condomínio, em que os acusa de perseguição; (vi) paralelamente, constam diversos registros no livro de portaria sobre reclamações de moradores e empregados com relatos de comportamentos perturbadores da parte ré; (vii) a parte autora informa que diante da persistência das condutas, foram aplicadas multas por infração, precedidas de advertências orais e notificações escritas; (viii) em 16.02.2023, foi realizada Assembleia Geral Extraordinária que deliberou pelo ajuizamento da ação judicial com o objetivo de exclusão da parte ré, diante da alegada insuportabilidade da convivência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se (i) a sentença é nula por ausência de fundamentação; (ii) é juridicamente possível a exclusão do condômino diante da conduta narrada e dos procedimentos adotados pelo condomínio; (iii) se é devida a reparação por danos extrapatrimoniais em razão de suposta perseguição e exposição vexatória; e (iv) está adequada a distribuição dos ônus de sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Segundo preconiza a legislação processual civil, as decisões judiciais serão consideradas não fundamentadas apenas no caso de não enfrentamento dos argumentos deduzidos nos autos capazes de infirmar as conclusões do julgador (CPC, art. 489, §1o, IV).
5. A sentença é válida quando, embora não enfrente pormenorizadamente todos os argumentos, apresenta fundamentação suficiente capaz de demonstrar o raciocínio decisório do magistrado, inclusive quanto à análise dos principais elementos da controvérsia.
6. A exclusão do condômino antissocial é medida excepcional, que exige a adoção prévia de sanções menos gravosas e a observância do contraditório e da ampla defesa, conforme o Enunciado n.o 508 da V Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal.
7. No caso concreto, não se comprova que o réu tenha sido formalmente notificado para participar da assembleia que autorizou a propositura da ação, nem que tenha tido oportunidade de defesa perante os condôminos, o que inviabiliza a medida extrema de exclusão.
8. A conduta do condomínio, consubstanciada na adoção de medidas administrativas regulares e no ajuizamento de ação judicial, não configura, por si só, dano extrapatrimonial indenizável, à míngua de prova de abuso, dolo ou violação aos direitos da personalidade do condômino.
9. É válida a condenação integral da parte ré aos ônus de sucumbência quando a parte autora decai de parte mínima do pedido (CPC, art. 86, parágrafo único).
IV. DISPOSITIVO
10. Apelação desprovida.
_____________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 187, 1.228, §§ 1o e 2o, 1.337, parágrafo único e 1.348, II; CPC, arts. 85, §2o, art. 86, parágrafo único, e 489, §1o, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1806609, 0717188-64.2022.8.07.0020, Rel. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 24.01.2024, DJe 21.02.2024; Acórdão 1436971, 0717669-21.2021.8.07.0001, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 07.07.2022, DJe 21.07.2022; Acórdão 1694920, 0710814-89.2022.8.07.0001, Rel. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 27.04.2023; Acórdão 2028239, 0702229-26.2024.8.07.0018, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 30.07.2025, DJe 14.08.2025.